Tribunal: TJBA
Processo: 8034835-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034835-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO AGRAVADO: WELTON RIBEIRO KROGER Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS ANTES DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em razão do acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a citação e posterior penhora, sem deferir o pedido de prévia consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão ou erro de premissa. O voto condutor do acórdão expressamente reconheceu a distinção entre consulta e constrição, mas concluiu, com base na interpretação do conjunto da postulação recursal, que a finalidade pretendida pelo exequente era, em última análise, a constritiva. 4. O acórdão, ao ponderar os interesses em conflito, sopesou a busca pela efetividade da execução, de interesse do credor, com a garantia do devido processo legal, que, em regra, exige a citação do devedor antes da prática de atos de constrição patrimonial. 5. A ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte não configura omissão, quando a matéria foi devidamente analisada e a decisão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. IV. Dispositivo 6. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034835-86.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargado WELTON RIBEIRO KROGER. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08